Tribunal: TJDFT
Processo: 0002716-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA MILITAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum impugnado estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria, sendo admissível, apenas em casos excepcionais, a modificação do julgado.
2. Havendo omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização securitária, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício indicado. 2.1. A correção monetária incidente sobre o valor da indenização securitária deve ser computada desde a data da constatação do sinistro (10.10.13) e os juros de mora desde a data da citação válida.
3. As demais questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente analisadas e expostas no voto condutor de forma clara e inequívoca, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
4. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a correção de eventual vício.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.